Tribunal: TJDFT
Processo: 0701835-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701835-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CARLA MEDEIROS ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. em face de decisão interlocutória proferida nos autos no 0705903-67.2023.8.07.0011, pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que pudesse se abster de arcar com o tratamento da doença/lesão, alegada preexistente, da parte requerida/recorrida. Em suas razões recursais, a agravante relata que é autora na Ação De Nulidade Contratual Com Pedido Liminar De Não Custeio De Procedimento, que move em face de CARLA MEDEIROS ASSUNCAO. Diz que, liminarmente, requereu sua abstenção em ter que custear procedimento de HISTERECTOMIA TOTAL - QUALQUER VIA, SALPINGECTOMIA UNI OU BILATERAL (DOC. 4 e 5), sem nenhum risco eminente ao Beneficiário, em decorrência da má-fé praticada pelo mesmo no preenchimento fraudulento da Declaração de Saúde e, no mérito, a rescisão do contrato entabulado entre as partes. Alega, em síntese, que: i) existem evidências suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar a má-fé da agravada, uma vez que os documentos médicos juntados aos autos, evidenciam que possuía conhecimento de sua doença, ou seja, antes da contratação do plano de saúde; ii) encontram-se presentes todos os requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência (art. 300 CPC), e o indeferimento da tutela de urgência traz perigo de dano de difícil/impossível reparação; iii) O perigo de dano é muito maior a operadora, pois conforme já dito, autorizada e realizada a cirurgia essa não poderá ser desfeita, ademais, dificilmente obterá êxito no reembolso dos valores custeados, tendo em vista o alto custo do procedimento. Por outro lado, aguardar a realização de procedimento eletivo, em nada prejudicará a parte agravada. Aduz que a má-fé da recorrida é clara e denota a probabilidade do direito, visto que documentos médicos, produzidos com as informações prestadas pelo agravado aos seus médicos assistentes atestam que a agravada já possuía diversas patologias que conhecia e escondeu para que pudesse aderir a um plano de saúde para que pudesse fazê-lo mediante o irrisório pagamento da mensalidade do plano, e consequentemente atribuindo a agravante, e também à toda a massa de beneficiados, o ônus do elevado valor do procedimento. Alega que mesmo diante da possibilidade de retificar as informações prestadas no momento da contratação do plano de saúde, não o fez, quedando-se silente, e insistindo na fraude. Afirma que apenas 5 meses após ingressar no plano de saúde, solicitou a realização do procedimento cirúrgico, o que indica que desde o início sua intenção era realizar a operação sem aguardar o prazo e ressalta que a lei é clara no sentido que a fraude enseja a rescisão contratual. Assim, sustenta que deve ser revista a decisão proferida nos autos e ser concedida a liminar para fim de autorizar que a agravante se abstenha de custear todos os procedimentos relacionados a doença preexistente, fraudulentamente omitida a parte agravada no momento do preenchimento da Declaração de Saúde. Diante do exposto, requer seja conhecido o presente recurso com o deferimento da tutela de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I do CPC, de forma que seja cassada a decisão ora agravada, para que a agravante não seja obrigada a custear os procedimentos da parte agravada, no que se refere à doença ou lesão preexistente, uma vez que demonstrada sua a má-fé, no preenchimento da Declaração de Saúde. Preparo regular (ID 55077354 e 55077357). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à probabilidade do provimento do recurso (art. 995, p. único, CPC). Compulsando os autos, não vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, elementos suficientes apto a verificar a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. Conforme bem pontuado na decisão agravada "é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide". De fato, a saúde é direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 do texto constitucional e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, na esteira do preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos da Constituição Federal. Ou seja, a saúde deve ser tratada como prioridade máxima e, no caso, não tendo a parte recorrida/paciente tido qualquer oportunidade de se manifestar quanto às alegações unilaterais da recorrente, não se mostra prudente que a liminar pretendida seja deferida. Quanto ao perigo de dano, também acompanho, por ora, o entendimento do Juízo a quo, no sentido de que, caso o pedido da ação originária seja julgado procedente, poderá o agravante pleitear perdas e danos e buscar as devidas indenizações decorrentes do caso. Nessa conformidade, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito me afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o pedido de liminar postulado no presente recurso. Ademais, destaco que a questão poderá ser melhor analisada por ocasião do julgamento do Colegiado, após a devida e prudente manifestação da parte recorrida. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo e INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, solicitando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador